Tribunal: TJES
Processo: 5000110-43.2020.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-43.2020.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE TREINAMENTO PERFORMANCE LTDA e outros
RECORRIDO: HOMERO CARVALHO PIVA FILHO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000110-43.2020.8.08.0056

RECORRENTE: PATRICIA CORA BRAMBILA ME

RECORRIDO:
HOMERO CARVALHO PIVA FILHO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 51, I, DA LEI 9.099/95. PARTE RÉ NÃO CITADA. NECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA. FINALIDADE DA CONCILIAÇÃO OBSTADA. ATO QUE SERIA INÚTIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR A RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12249368. Não houve apresentação de contrarrazões, sendo que o recorrido sequer chegou a ser citado, consoante Id. 12249377.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12249368), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12249363), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do Fonaje). Transitada em julgado a presente sentença, remetam-se os autos à Contadoria a fim de que seja aferido o valor das custas processuais, intimando-se a parte requerente, pessoalmente, para que promova o adimplemento do respectivo valor, no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o recolhimento das custas no prazo supramencionado, comunique-se o fato à SEFAZ-ES, para fins de inscrição em dívida ativa, na forma do art. 117, caput, do CNCGJE-ES.”

Trata-se de ação de responsabilidade por vício do produto c/c danos morais e pedido de sustação de protesto sob argumento de que a autora comprou alguns equipamentos da ré para sua academia de ginástica, contudo um dos equipamentos partiu ao meio enquanto era utilizado. Entrou em contato com a ré, mas a vendedora afirmou que somente iria dar prosseguimento a troca caso a autora retirasse a reclamação do site “Reclame Aqui”. Procurou o Procon, mas sem êxito. Outra máquina comprada quebrou e autora está perdendo clientes.

Em suma, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a requerente ao pagamento de custas, pois a autora faltou à audiência de conciliação.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, afirmando que na data designada de audiência o Réu ora Requerido sequer foi intimado para o ato, sendo que a audiência não ocorreria, por não ter aperfeiçoado a relação processual.

O artigo 51 da Lei 9.099/1995 prescreve que se extingue o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

No caso dos autos, a relação processual não chegou a ser formada em tempo hábil à realização da audiência de conciliação. Isso porque a parte ré não foi citada no endereço fornecido pela autora.

Pelo que consta dos autos, em 11/11/2022, foi designada audiência de conciliação para 02/03/2023, às 16h30min (Id. 12249344).

Foi realizada tentativa de citação em 01/03/2023, mas o réu não foi localizado, consoante Carta Precatória de Id. 12249362 - Pág. 14 e seguintes. E com isso, a audiência de Id. 12249363 realizou-se sem a presença das partes.

Não havendo a citação da parte ré é certo o seu não comparecimento à audiência de conciliação, de modo que não há falar em desídia da parte autora. Não há prova nos autos de que a autora agiu com desinteresse quanto ao impulso processual, não merecendo o processo a extinção sem resolução do mérito, isso porque, muito embora ausente à audiência de conciliação, tal ausência não se deu por ausência de compromisso com a causa, mas sim em decorrência lógica da não perfectibilização da relação processual.

Essa circunstância particular não autoriza a incidência da norma prevista no artigo 51, I, da Lei 9.099/95.

A sentença deve, pois, ser desconstituída para que se oportunize a retomada do curso processual.

Colaciono julgados com casos idênticos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NORMA DO ARTIGO 51, I, DA LEI 9.099/95 RELATIVIZADA, NO CASO CONCRETO. RÉ NÃO CITADA. NECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA . PRINCÍPIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR A RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
Não havendo a citação da parte ré é certo o seu não comparecimento à audiência de conciliação, de modo que não há falar em desídia da parte autora. Muito embora ausente à audiência de conciliação, tal ausência não se deu por ausência de compromisso com a causa, mas sim em decorrência lógica da não perfectibilização da relação processual. Recurso provido.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10044100520198110045, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/08/2024) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE RÉ. FINALIDADE DA CONCILIAÇÃO OBSTADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEGURANÇA CONCEDIDA.
(TJ-PR 0004713-60.2023.8.16.9000 Curitiba, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 04/03/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/03/2024) (grifo nosso)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. ATO QUE SERIA INÚTIL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela promovente no evento n. 32, em face da sentença proferida no evento n. 24, que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do não comparecimento da parte autora na audiência de conciliação. II. Aduz a recorrente, nas razões de seu recurso, que a audiência de conciliação de evento n. 22 foi designada para a oitiva da Sra . Taynara, que não estava integrada no polo passivo da lide, sendo certo que o Sr. Norryr já havia sido ouvido, conforme evento n. 10. Todavia, sequer houve sua citação, apesar de ter sido determinada a realização do referido ato, conforme despacho de evento n. 18. Em razão disso, a autora imaginou que a reunião não seria realizada. Ainda, justifica que no dia 06/03/2024, data da audiência em questão, encontrava-se doente e que, meia hora antes do início do ato, a energia caiu, assim como a internet fixa, de modo que não conseguiu entrar na reunião através dos dados móveis. Anexou atestado no evento n. 27, arq. 2. III. Pois bem. Do compulso dos autos, observa-se que no evento n. 13 a recorrente apresentou impugnação à contestação, requerendo a inclusão da ré Taynara Oliveira Miranda no polo passivo da ação. Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, mesmo após a contestação, é possível, sem o consentimento do réu, a emenda da petição inicial, para a correção da legitimidade passiva, porquanto, além de tal inclusão não resultar em modificação do pedido ou da causa de pedir, a solução adotada atende aos princípios da celeridade e economia processual, bem como da razoável duração do processo. (TJ-GO - AI: 56555146320228090175 GOIÂNIA, Relator.: Des (a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) IV. Todavia, ainda que houvesse pedido da parte autora para inclusão e citação da Sra . Taynara para responder a presente ação (evento n. 13), bem como despacho (evento n. 18) para citação desta através de carta com aviso de recebimento, certo é que a diligência não foi providenciada, culminando na realização da audiência de evento n. 22 e extinção do feito sem resolução do mérito em razão da ausência da autora. V.
Assim, não havendo a citação da parte reclamada em tempo hábil, certo que não compareceria à audiência designada, de modo que não há que se falar em desídia da parte reclamante, que restou ausente à audiência por entender que não havia aperfeiçoado a relação processual. Não merece prosperar a extinção do processo com a condenação às custas processuais, pois não há provas nos autos de que a reclamante agiu com desinteresse quanto ao impulso processual.
(TJ-GO 55264196120228090051, Relator: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 09/02/2023) VI - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de que seja citada e incluída no polo passivo da demanda a Sra . Taynara Oliveira Miranda, bem como que seja redesignada a audiência de conciliação para oitiva desta. VII. Sem custas e honorários advocatícios. VIII- Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1 .026, § 2º, do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. (TJ-GO 51686141520238090012, Relator: ROZEMBERG VILELA DA FONSECA - (MAGISTRADO UPJ SEGUNDO GRAU), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/07/2024) (grifo nosso)

Nesse sentido,
voto por anular a sentença de Id. 12249363, para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de que seja citada e incluída no polo passivo da demanda o réu, bem como que seja redesignada a audiência de conciliação para oitiva deste.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento e julgamento da demanda.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)